Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PROVA DO CRIME ANTERIOR. EXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CRIME ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de receptação, incabível o acolhimento do pleito absolutório. A impossibilidade de identificação do número completo do chassi e do motor do bem apreendido, no laudo de exame de veículo, em razão da adulteração dos sinais, não afasta a tipicidade do crime de receptação. O agente que empreende fuga ao ser flagrado na condução do bem, que estava com as numerações do chassi e do motor previamente raspadas, revela a ciência da origem ilícita, principalmente se não foi comprovada a aquisição lícita mediante documento idôneo (artigo 156, do Código de Processo Penal). No crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo e da tipicidade da conduta. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito em análise, nada obstante não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. Se o réu não estava cumprindo pena quando da prática da conduta, deve ser afastada a valoração negativa do vetor da conduta social, com a adequação da pena. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável, encontra respaldo na jurisprudência. Diante do quantum da pena cominada, da valoração negativa dos antecedentes e da reincidência, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.